Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-72.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001484-72.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO LEMES FREITAS - CPF: 025.838.141-84 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), WASHINGTON CESAR ROSA MARQUE - CPF: 701.463.761-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIVALDO DA SILVA MATOS - CPF: 041.700.051-04 (VÍTIMA), MARCOS PAULO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 065.182.201-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO
– INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE INCREMENTO NA PENA-BASE –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 336 DO CPP
C –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Enunciado n.º 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado.

Embora o condenado não possa ser isentado do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Washington Cesar Rosa Marque
à pena de à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do CP, e
Luciano Lemes Freitas
à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do CP, ambos em regime aberto.

Nas razões recursais, o apelante Luciano pugna sua absolvição, em razão da fragilidade do conjunto probatório, tendo em vista a ausência de provas judicializadas que possam levar ao édito condenatório, nos termos do artigo 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer que seja afastada a valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, que seria o repouso noturno, tendo em vista que o próprio tipo penal a pena e maior que o furto simples, bem como, a concessão de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, se por ventura a pena readequada não superar 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, e por fim, a isenção das custas e despesas processuais, tendo em vista, que o acusado não possui condicoes de pagar e e pobre na acepção da lei.

Já nas razões do apelante Washington, a defesa requer a absolvição do assistido, eis que não ha no caderno probatório, provas reais a apontar a autoria de forma inconteste, não podendo, o magistrado a quo, alicerçar e fundamentar a condenação somente em sua versão inicial, nos moldes dos artigos 155, caput e 386 incisos V e VII, ambos do CPP. Subsidiariamente, pugna pela isenção ao pagamento de custas e despesas processuais por ser hipossuficiente nos termos da lei.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. (Id. 226601448)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 228125666)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do procedimento investigatório que, em horário não determinado, mas sendo durante o repouso noturno e na madrugada do dia 22 (vinte e dois) de janeiro da 2022, no estabelecimento comercial de nome fantasia “Marcenaria Matos”, localizada na Rua Dom Bosco, no 1080, Centro, Torixoreu/MT, termos desta urbe de Barra do Garças/MT, os denunciados
WASHINGTON CESAR ROSA MARQUE, MARCOS PAULO GOMES DE ALMEIDA e LUCIANO LEMES FREITAS, ciente da ilicitude da reprovabilidade da conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, ajuste de vontades e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo
1
, subtraíram para si coisa alheia móvel
pertencente a vítima Marivaldo da Silva Matos, sendo 01 (uma) Esmeriladeira, marca Skil, cor preta, avaliada em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), 01 (uma) Plaina Manual Elétrica, cor preta, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) furadeira, marca Dwt, cor preta, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) parafusadeira, marca Skil, cor preta, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) circular, cor azul, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (uma) furadeira grande, cor azul, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) furadeira, marca Dwalt, cor amarela, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) lixadeira, marca Dwalt, cor amarela, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) serra tico-tico, cor azul, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) itens posteriormente restituídos ao proprietário.

De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, no dia do evento ilícito, os denunciados, após prévio ajuste de vontade e divisão de tarefas, valendo-se da ausência do proprietário e durante o repouso noturno, dirigiram-se ate o estabelecimento comercial no afã de pilhar objetos.

A prosseguir, e dos autos que o denunciado Luciano Lemes Freitas rompeu a porta que guarnecia o local e, uma vez aberta fresta para o ingresso, o denunciado Marcos Paulo se esgueirou e começou a subtrair os itens descritos no termo exibição e apreensão.

Apurou-se, ainda, que o denunciado Washington foi o responsável pela posterior venda e repasse dos objetos oriundos do ilícito, entregando-os para os nacionais Antônio

Vicente Alves e Jacimar Candido Albino

Oportunizado o interrogatório, o denunciado Washington acabou por confessar a prática do crime, descrevendo, ainda, a participação dos demais. Ja os denunciados Marcos Paulo e Luciano Lemes negaram a prática do ilícito patrimonial. [...]”

Primeiramente, analiso o pedido em comum dos réus de absolvição, o
apelante Washington alega que não ha no caderno probatório, provas reais a apontar a autoria de forma inconteste, não podendo, o magistrado a quo, alicerçar e fundamentar a condenação somente em sua versão inicial, nos moldes dos artigos 155, caput e 386 incisos V e VII, ambos do CPP.

Já o apelante Luciano pugna sua absolvição, em razão da fragilidade do conjunto probatório, tendo em vista a ausência de provas judicializadas que possam levar ao édito condenatório, nos termos do artigo 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal.

Todavia, os pedidos não merecem acolhimento.

Na hipótese, está devidamente demonstrado nos autos a materialidade do delito, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação N. 2022.13.4190, Declarações da Vítima, Auto de Apreensão, Depoimentos das Testemunhas.

No que concerne às autorias, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes no ato ilícito e a respaldar as condenações.

Neste sentido, a vítima Marivaldo quando ouvida em fase investigativa alegou que,
verbis:

“
QUE fechou seu estabelecimento comercial no final de semana, retornando somente na manha de ontem (24/01/2022), momento em que percebeu que haviam adentrado no local e subtraído vários objetos e máquinas de trabalho da Empresa pertencente ao mesmo; QUE para ter acesso ao interior do estabelecimento, arrombaram a porta dos fundos, vindo a amassar uma parte de baixo por onde adentrou ou adentraram, e efetuaram o furto dos objetos; QUE ao conferir mais detalhadamente, percebeu que também tentaram arrombar o portão da frente, vez que também ficou um pouco deslocado; QUE acredita que os fatos tenham ocorrido na noite de sábado para domingo (22/01/2021) ou na noite de domingo para segunda (23/01/2021), uma vez que no sábado durante o dia, tudo estava normal; QUE o local fica um tanto isolado, tendo apenas um casal que reside ao lado, e que residem no local ha pouco tempo, acreditando que em torno de 01 (um) mês; QUE sabe informar que o nome do homem que reside ao lado, sendo WASHINGTON; QUE chegou a conversar com tal pessoa, porém este disse que não havia visto nada de anormal e nem barulho no final de semana; QUE acredita que o prejuízo vai passar dos quatro mil reais em maquinários elétricos, sendo: plaina, lixadeira, furadeiras, circular grande, esmeriladeiro, parafusadeira e serra tico-tico; QUE sair em bares da cidade perguntando quem saberia informar de alguma coisa o declarante foi chamado por CELIO, dono de um bar no centro da cidade, o qual disse que um tal de WASHINGTON havia deixado os maquinários em seu bar para pegar depois e nao havia retornado; QUE diante dos fatos CELIO lhe apresentou os maquinários, tendo os trazidos para esta Delegacia, local onde fora informado pelos policiais de que WASHINGTON ja havia confessado a autoria do furto e indiciado o local onde as ferramentas se encontravam; QUE reconhece todas as ferramentas apreendidas como sendo as que lhes foram furtadas da marcenaria; QUE desde o início o declarante suspeitava de WASHINGTON como sendo o autor dos fatos; QUE neste momento o declarante informa os valores de mercado das máquinas apreendidas: Plaina elétrica (500,00); Lixadeira Dwalt de cor amarela (700,00), Firadeira Wwalt (500,00); Circular grande cor azul Makita (350,00); Furadeira grande Makita azul (700,00); Esmeriladeira Skil cor preta (380,00); Parafusadeira Skil de cor preta (300,00), Furadeira grande cor verde (600,00) e Serra Tico-Tico marca Makita (250,00). [...]”

Em juízo a vítima ratificou as declarações prestadas. (Id.

226601387)

A testemunha, Jacimar Cândido, em termo de declaração alegou que
, verbis:

“[...]
QUE o declarante informa que na noite de sábado, por volta das 21:00 horas, chegou ao seu bar a pessoa de WASHINGTON juntamente com uma pessoa em um carro de cor branca, sabendo apenas que e um veículo chevrolet, porém não sabe informar quem seria o motorista, vez que este não desceu do interior do mesmo; QUE WASHINGTON desceu do veículo com uma caixa de papelão e pediu que o declarante a guardasse, vez que pegaria na segunda-feira e levaria para a fazenda onde o pai reside; QUE o declarante informa que o conheceu no próprio bar consumindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca; QUE WASHINGTON chegou a adquirir R$ 100,00 (cem reais) do declarante em bebidas e outros consumos, e que inclusive ainda não lhe pagou; QUE nega que tenha adquirido os maquinários de WASHINGTON pelo valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquentas reais) e acredita que tal pessoa estava querendo o declarante ajudasse a mentir sobre os fatos; QUE nega também o que MARCOS PAULO quando disse que o declarante foi na residência de WASHINGTON buscar a caixa com as ferramentas; QUE não possui nenhuma passagem criminal sobre fatos dessa natureza e acredita que MARCOS PAULO não goste de sua pessoa em virtude de sempre dar trabalho no bar e que dizem que vão chamar a Polícia; QUE após deixar a caixa no bar, não mais teve contato com WASHINGTON, o vendo nesta Delegacia de Polícia; QUE por volta das 10:00 horas de hoje, o declarante visualizou MARIVALDO nas proximidades perguntando pessoas se haviam visto alguém vendendo ferramentas, tendo o declarante escutado e chamou MARIVALDO para conversar; QUE após conversar com MARIVALDO teve a certeza de que tratava-se das mesmas ferramentas que WASHINGTON havia deixado em seu bar no sábado a noite; QUE após o reconhecimento de MARIVALDO, o declarante de imediato entregou a caixa de papelão para este, o qual veio para a Delegacia apresentar; QUE novamente nega que tenha adquirido as ferramentas de WASHINGTON e que este apenas a deixou em seu bar com argumento que pegaria na segunda-feira, porém não apareceu; QUE não sabe informar quem seja tal pessoa proprietário de um Gol bola de cor branca, 4 portas e citada por WASHINGTON como sendo amigo do declarante. [...]”

A propósito, em juízo ratificou as informações prestadas. (Id.

226601385)

Além disso, a testemunha o policial civil
Silbron Figueiredo de Sousa, em juízo alegou que
, verbis:

“[...]Eu participei na condição de escrivão de polícia Dr, na oitiva dos envolvidos no dia né, o plantonista era o investigador Sebastião, após o registrado da ocorrência policial aqui na delegacia, foi solicitada perícia do local e algumas entrevistas lá, em que o investigado Washington ele era vizinho ao local e recém-chegado no município, o qual após as primeiras entrevistas negou qualquer tipo de envolvimento,
que tivesse escutado qualquer tipo de barulho lá no local, porém foi intimado a comparecer na delegacia no dia seguinte, e quando do comparecimento aqui ele começou a proferir algumas mentiras, algumas verdades e,
depois disse que estava arrependido, que iria falar a verdade, e confirmou todo teor e interrogatório da participação dele no furto, bem como do Marcos Paulo e Luciano “batatinha” também
, exatamente era vizinho. [...]
Inclusive no interrogatório o investigado Washigton ele cita que a participação do “batatinha” o Luciano, seria justamente essa de ter praticado o arrombamento do local e em virtude do espaço ali não ser suficiente para que ele adentrasse, que teria passado a fita para o Marcos Paulo adentrar, essa foi a fala do Washigton em delegacia, e quando coloca os dois na cena do crime. [...]
Pela fala do Washigton, bem como da ida ao local e recuperação dos maquinários foram 5 máquinas, salvo engano com o senhor Jacimar, e mais 2 máquinas com senhor Antônio, são duas furadeiras. [...]”

A propósito, sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O réu Luciano em juízo negou que tenha praticado o furto. (Id.

226601399)

Já o réu Washigton em fase de investigação alegou os seguintes fatos, veja-se:

“[...]
confirma ter participação no crime,
aduzindo que ira responder as perguntas formuladas pela Autoridade Policial; QUE neste momento o interrogando se diz arrependido e informa que ja repassou todas as informações de onde encontram-se as máquinas furtadas do interior da marcenaria do MARIVALDO; QUE devido ao fato de ser usuário de drogas e ter tido recaídas, o interrogando acabou cometendo o crime; QUE ao todo foram furtadas 09 (nove) máquinas, entre furadeiras, lixadeira, circular, parafusadeira, esmerilhadeira, plaina e outras; QUE das 09 (nove) máquinas, 07 (sete) foram vendidas a pessoa conhecida por CELIO, o qual tem um bar em frente a feira coberta no centro desta cidade; QUE vendeu as máquinas para CELIO pelo valor total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), vez que ja devia um pouco de dinheiro para este devido ter consumido fiado sem seu bar; QUE outras 02 (duas) máquinas, sendo duas furadeira, uma menor e uma profissional, vendeu para um senhor que conserta geladeira, sabendo ser ANTONIO, pelo valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo a menor por R$ 50,00 (cinquenta reais) e a profissional por R$ 100,00 (cem reais); QUE confirma ter feito uso de entorpecentes por dois dias em sua residência, aproveitando que sua esposa estava para a fazenda de seus pais e encontrava-se sozinho no imóvel; QUE vendeu as máquinas para CELIO na noite de sábado, sabendo ser por volta das 21:00 horas, e que este foi buscar as máquinas no veículo gol de cor branca 4 portas juntamente com um amigo para quem ligou pedindo para ir ao local consigo; QUE não sabe informar o nome do proprietário do gol branco; QUE chegou a citar que estava juntamente com LUCIANO consumindo entorpecente, porém, informa que na verdade era com a pessoa de MARCOS PAULO;
QUE o interrogando informa que na sexta-feira recebeu a visita de LUCIANO (BATATINHA), o qual de ideia para MARCOS PAULO de que no local haviam armas e vários objetos de valores; QUE sabe informar que fora BATATINHA quem começou a arrombar o local na sexta-feira, porém não lhe coube no vão da porta arrombada; QUE somente na noite do dia seguinte que BATATINHA "passou a fita" para MARCOS
PAULO quando estiveram na casa deste a procura de droga, no que MARCOS PAULO conseguiu adentrar pelo vão da porta, vez que e magro, e subtraiu as máquinas; QUE CELIO foi quem buscou as máquinas em sua residência, conforme ja dito anteriormente; QUE do valor de que recebeu de CELIO repassou a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) para MARCOS PAULO; QUE esta arrependido do que fez; QUE todas as máquinas furtadas foram recuperadas e devolvidas ao dono, negando que tenham furtado mais algum objeto; QUE nega qualquer tipo de coação ou agressão por parte de policiais para que falasse a verdade, e que decidiu em dizer por estar arrependido, conforme ja dito anteriormente. [...]”

Contudo, em juízo alegou que sua participação no furto foi de auxiliar compradores para os objetos subtraídos, e afirmou ainda, que o Luciano “batatinha” não participou da empreitada criminosa. (Id.

226601707)

É cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo as defesas se limitado a negar as autorias do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria no parecer acostado ao Id.

228125666,
verbis:

“[...]
A autoria delitiva, por sua vez, foi suficientemente demonstrada pelas provas produzidas em juízo e pelas informações colhidas na fase inquisitorial. O relato da vítima Marivaldo da Silva Matos foi claro ao descrever o furto e a recuperação dos objetos subtraídos, identificando os apelantes como autores do crime. Outras testemunhas, como o Escrivão de Polícia Civil Silbron Figueiredo de Sousa e Jacimar Cândido Albino, corroboraram as declarações da vítima, confirmando a participação dos recorrentes no crime.

O apelante Washington, em interrogatório judicial, confessou sua participação no delito, ainda que tenha tentado minimizar seu envolvimento e eximir o corréu Luciano de qualquer culpa. Contudo, a retratação de sua confissão inicial não e suficiente para afastar as provas robustas presentes nos autos. [...]”

Sobre o assunto, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, CAPUT, EM CONCURSO MATERIAL COM O ARTIGO 158, §1.º, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CONDENAÇÃO MANTIDA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA - CRIMES SUBSEQUENTES - AFASTAMENTO DA CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 804 DO CPP - RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo a quo concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos (art. 804, do CPP). A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

(N.U 1038535-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDNETES. Impossível a absolvição do acusado quando o acervo probatório demonstra, de forma indene de dúvidas, a materialidade delitiva do crime de furto e a sua respectiva autoria. Deve o furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) ser desclassificado para a figura delitiva do "caput" do art. 155, CP (furto simples), diante da falta de provas suficientes para demonstrar a circunstância qualificadora de concurso de agentes. Apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e ostentando circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta e até recomendável a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o regime aberto. A esse respeito tem-se enunciado de Súmula 269 do STJ: "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 20130910175915 0017166-95.2013.8.07.0009, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 23/02/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2017 . Pág.: 235/251)

Embora as defesas sustentem que não existem provas suficientes a evidenciar as autorias delitivas, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que os apelantes, cometeram o delito de furto qualificado, razão pela qual, não há como acolher os pleitos absolutórios.

Por outro lado, passo ao pedido subsidiário do apelante Luciano, que
seja afastada a valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, que seria o repouso noturno, tendo em vista que o próprio tipo penal a pena e maior que o furto simples, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, a decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, “é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).” Vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria
.
No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.
2. Salienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em reformatio in pejus. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória. 3. No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 2082231 MG 2023/0222208-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) (destaquei)

Sendo assim, não qualquer ilegalidade no recrudescimento da pena-base com o fundamento de que a conduta foi praticada durante o repouso noturno, logo, deve ser mantido tal como definido pelo magistrado
a quo.

Ressalta-se que, mantida a pena no patamar fixado em sentença, ou seja, superior a 02 anos, não há que se falar em suspensão condicional da pena. Senão vejamos:

“[...]
A permanência da sanção em patamar superior a 02 (dois) anos e a existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante obsta a
suspensão condicional da pena
, nos termos do artigo 77 do Código Penal. [...]” (N.U 1003256-07.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Por fim, os apelantes
pugnam pela isenção ao pagamento de custas e despesas processuais por serem hipossuficiente nos termos da lei, contudo, razão não lhes assiste, pois a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “
a sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Além disso, tal matéria encontra-se regulada pelos § 2º e § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desse modo, embora os condenados não possam ser isentos do pagamento dascustasprocessuais e despesas processuais, podemrequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. [...] ”. (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

“[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...] (TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Portanto, não há que se falar em suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
aos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024